Tribunal: STF
Processo: ARE 1568909
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MILITAR. PORTADOR DE CEGUEIRA MONOCULAR. PRETENDIDA PASSAGEM À REFORMA. JUNTA MILITAR DE SAÚDE QUE CONSIDEROU O APROVEITAMENTO DO MILITAR EM OUTRAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. INCAPACIDADE DEFINITIVA NÃO CONSTATADA. APLICABILIDADE DO REGRAMENTO DISPOSTO NA LEI ESTADUAL Nº 2.578/2012. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.



    1. Não cabe ao Judiciário substituir pareceres de juntas médicas, setores estes que têm o conhecimento técnico suficiente para analisar o quadro clínico do servidor e suas limitações em face das atividades desempenhadas. Destarte, a intervenção do Poder Judiciário em atos da administração pública limita-se à observância dos preceitos legais, de acordo com o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ, RMS 55732 / PE, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Órgão Julgador: Segunda Turma, Data do Julgamento: 23/05/2019).



    2. A Junta Militar de Saúde (evento 31, anexo 2) considerou que a patologia apresentada pelo autor não pode ser considerada como grave segundo a dicção da Lei 2.578/2012, pois cego somente do olho esquerdo (visão monocular), com visão do olho direito normal, possuindo, então, capacidade para o exercício de atividade laborativa, podendo ser aproveitado em outras atividades administrativas que não dependam da visão dos dois olhos.



    3. Com efeito, o art. 97 da Lei 2.578/2012 prevê competir à Junta Militar Central de Saúde (JMCS) formar livremente a sua convicção fundada em fatos, circunstâncias ou elementos.



    4. É cediço que o art. 127, §3º, da Lei Estadual nº 2.578/12, determina que "nenhum militar é reformado quando possível seu aproveitamento nas atividades administrativas da Corporação, compatíveis com suas condições de saúde".



    5. Enquanto o estatuto federal não prevê em seu regime a possibilidade de aproveitamento ou readaptação dos seus integrantes em atividades compatíveis com suas condições de saúde, o estatuto estadual prevê expressamente o aproveitamento do militar, mediante readaptação, de seus integrantes nas atividades administrativas da Corporação, compatíveis com suas condições de saúde.



    6. Prepondera em nosso sistema jurídico o princípio da especialidade, segundo o qual, diante de um eventual conflito aparente entre normas, a lei especial deverá prevalecer em relação à norma geral. Nesse sentido, segue pacificada a jurisprudência do STJ (REsp n. 1.629.090/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 19/11/2021; REsp n. 1.784.901/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 11/3/2019; AgRg no REsp 1.359.182/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 10/06/2013). Sob essa ótica, o presente caso deve ser analisado sob à égide da legislação local, que é por meio da Lei Estadual nº 2.578/2012, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares e Bombeiros Militares do Estado do Tocantins.



    7. Nas hipóteses de acidente de trabalho, ferimento ou sequela de servidor que componha o sistema da segurança pública (que inclui a Polícia Militar, nos termos do art. 144 da CF/88), prioriza-se a aplicação de mecanismos de readaptação, com o deslocamento do civil ou militar a novas funções ou postos de trabalho em detrimento do seu afastamento definitivo do quadro funcional da entidade (art. 42-C da Lei nº 14.531/2023).



    8. Apelação conhecida e improvida



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1ª, inciso III, 5º, inciso II, 37; e 144, §6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente